Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE INFRATOR. LIBERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RELATÓRIO AVALIATIVO. FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada contra a decisão constante proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção de medida socioeducativa de semiliberdade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão dos autos limita-se em aferir se o agravante tem direito à extinção da medida socioeducativa de semiliberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante o julgador não esteja, em razão do princípio do livre convencimento motivado, adstrito às conclusões externadas nos laudos confeccionados pelos órgãos auxiliares do Juízo, podendo afastá-las, desde que o faça fundamentadamente, deve-se reconhecer que o Relatório Avaliativo confeccionado pela equipe multidisciplinar especializada é instrumento útil e valioso para ponderar a evolução do adolescente através do cumprimento da medida socioeducativa imposta.

4. Considerando que o art. 46, II, da Lei n. 12.594/2012 prevê que a medida socioeducativa será extinta quando cumprir a sua finalidade, no caso em apreço, a situação fática do agravante permite o reconhecimento da extinção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.